Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000998-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), EUCLIDES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 699.273.591-87 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1- Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2- O artigo 141 do CTN não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1000998-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

AGRAVADO (S):

EUCLIDES DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Sapezal/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000063-87.2020.8.11.0078, ajuizada em face de
Euclides da Silva Oliveira,
determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

O Agravante aduz que não poderia o Juízo determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013.

Sustenta que o arquivamento provisório encontra fundamento em norma infra legal, qual seja, o Provimento da CGJ, que não pode, por si só, obstruir a execução de um crédito regularmente constituído, sob pena de incorrer em ilegalidade, pois a isso tão somente se prestaria uma Lei em sentido formal, haja vista a indisponibilidade do crédito tributário (artigo 141, CTN).

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal. Ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento em ato infra legal do Poder Judiciário.

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Agravado.

Dispensável também a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Considerando a desnecessidade de apresentação das contrarrazões, bem como de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, incluam-se os autos em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020